Tribunal: STF
Processo: Rcl 66159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por LPS Brasil — Consultoria de Imóveis S.A. e outros, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020985-67.2018.5.04.0019, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Daniel Almeida de Araújo, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que “a Justiça do Trabalho [havia] desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego” (e-doc. 1, p. 2). 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na ação trabalhista “e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”, ou para que seja proferida outra decisão “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (e-doc. 1, p. 35).



    7. Em 20/03/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 34).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou informações, reproduzindo as decisões proferidas e ressaltando que foi interposto agravo de instrumento no recurso de revista, o qual aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 40).



    9. Determinada a citação do beneficiário, restou frustrada (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Nesse sentido:  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).



    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    17. Assim, em casos como o presente, envolvendo contratação autônoma de natureza civil, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato, da presunção da relação de emprego e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da acórdão (e-doc. 10, p. 1-6; grifos acrescentados):



    “CORRETOR DE IMÓVEIS. SUBORDINAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Demonstrando o contexto probatório que a prestação de serviços se revestiu dos requisitos previstos pelos arts. 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica, assim como que inexistente a autonomia no exercício da atividade de corretor de imóveis, impositiva a declaração do vínculo de emprego.



    (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO



    O MM. Juiz julgou improcedente a ação, entendendo não caracterizado o vínculo de emprego, sob os seguintes fundamentos (ID. 33d5f51 - Págs. 4-7):



    (...)



    A sentença comporta reforma. 



    A Lei 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, não determina sob qual modalidade se dá a prestação de serviços desses profissionais. A relação de emprego, por sua vez, tem seus requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, ambos da CLT e, portanto, para a sua configuração, é indispensável o preenchimento destes.



    Não há controvérsia quanto à existência de relação de trabalho entre a autora e as rés, impondo-se determinar sob que condição se deu a prestação de serviços, se como empregada (tese da recorrente) ou como trabalhadora autônoma (tese das rés), e, quanto a isso, o ônus da prova incumbia às rés, a teor do art. 818 da CLT e art. 373, II, do novo CPC, em razão de terem invocado fato impeditivo do direito pleiteado na petição inicial, do qual não se desincumbiram a contento.



    Com efeito, a testemunha Lídio Lago Burin, arrolada pelo recorrente, declarou que "trabalhou na ré de março/2015 a junho/2017, na mesma unidade do autor, como corretor de imóveis; que o autor iniciou como corretor e depois passou a superintendente; que o superintendente é responsável por uma equipe de corretores; que mesas, computadores e telefones eram compartilhados entre todos os corretores e não eram de uso individual; que a ré exigia o cumprimento de 8 horas por dia de trabalho; que havia intervalo intrajornada das 12h às 13h30min e outro intervalo das 16h30min às 17h; que nunca cuidou os horários de trabalho do autor; que o depoente trabalhava das 9h às 19h, com os intervalos referidos; que o depoente tinha que pedir autorização para alterar seu horário de trabalho; que operador de call center não tinha CTPS assinada; que os chefes também não possuíam CTPS assinada; que a ré exigia CRECI; que o depoente fez CRECI para entrar na ré; que tinha que fazer 100 ligações por dia e 4 visitas por semana, além de atuar em plantões em sábados e domingos; que as ligações eram alternadas com as visitas; que geralmente eram os corretores que iam até os clientes; que o depoente recebia 2/3/4 mil de comissão por mês; que participou de seleção, sendo que a vaga ofertada era para emprego, e na hora era de corretor; que fez entrevista com o RH e depois com o gerente; que pelo sistema da ré o depoente tinha acesso aos clientes e telefones; que não havia necessidade de incluir no sistema o resumo da conversa; que ao final da ligação, após desligar, o depoente apenas incluía em uma planilha se o cliente estava interessado ou não; que a ré exigia exclusividade do corretor; que a ré não exigia que o corretor tivesse veículo; que se caso o corretor não tivesse veículo poderia ir de transporte público ou acompanhado de outro colega que tivesse carro; que não havia ressarcimento de despesas com transporte. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado." (ID. 3f7dbce - sublinhei). 



    O depoimento da testemunha arrolada pelo autor, pois, segundo leio e avalio, evidencia a presença dos elementos necessários à conformação do vínculo de emprego postulado. Dá conta, por exemplo, que era exigido cumprimento de metas e de horários (sequer podendo alterar sem prévia autorização), de que era exigida exclusividade para a prestação de serviços, o que, embora não seja requisito para uma relação de emprego, no contexto destes autos se afigura como elemento a corroborar a subordinação jurídica do reclamante.



    (...)



    Entendo que o quadro até aqui apresentado não se modifica pelo depoimento da testemunha Leandro Machado de Mattos, pois trata-se de depoimento colhido em outra demanda e aqui adotado por determinação judicial, sem a convenção livre das partes (ID. 3f7dbce - Pág. 2). 



    Ainda que o recorrente tenha protestado apenas inicialmente na audiência, e que não haja recurso nesse específico aspecto, a meu ver tal circunstância fragiliza a prova, pois, como dito, é depoimento alusivo a outra realidade, em demanda que o ora demandante não é parte e que, sem a livre e manifesta concordância do reclamante, não traz segurança à sua consideração como prova apta a corroborar os termos da defesa. 



    Menos ainda relevam, diante da prova testemunhal e da confissão do preposto, a prova documental produzida pela ré, como carteira de inscrição do autor no CRECI (ID. 26d601f - Pág. 1) e a "rescisão de contrato de associação" (ID. 8de0bb4 - Pág. 1); Incide, ainda, o princípio da primazia da realidade. 



    Presentes, assim, os elementos que configuram a relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, assim conceituada por Carmen Camino:



    (...)



    Em condições tais, tenho que, afora inexistir prova apta a evidenciar que o labor foi prestado nos moldes em que sustentado na defesa, o que faz presumir que a relação de trabalho havida entre as partes se deu nos moldes do disciplinado nos arts. 2º e 3º da CLT, há também prova esse mesmo sentido, como antes fundamentado.”



    19. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação entre a imobiliária e o corretor de imóveis autônomo, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a parte reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” 



    (Rcl nº 71.810-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 13/12/2024; destaques no original)



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. Assevero, ademais, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



    25. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator